Tribunal: TCU
Processo: 028.086/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Ato de Aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração da aposentadoria concedida a Dirce Leite da Silva (ato no 13181/2019), ordenando, excepcionalmente, o respectivo registro, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. esclarecer à entidade de origem que o pagamento da rubrica "181-COMPLEMENTO DE ANUENIO" poderá ser mantido, em razão de estar amparado por decisão judicial transitada em julgado; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; e 9.4. autorizar o arquivamento destes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.